Tribunal: TJDFT
Processo: 0711812-45.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711812-45.2022.8.07.0005 RECORRENTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RECORRIDO: ANTONIO MARCOS CERQUEIRA NUNES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. NOVAS DILIGÊNCIAS. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. PREVISÃO NA TABELA DE CUSTAS JUDICIAIS. RESOLUÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. DECISÃO SURPRESA. INEXISTENTE. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. PREQUESTIONAMENTO. 1. O fato de a autora não ter comprovado o recolhimento das custas intermediárias, determinadas com fito em realizar novas diligências para a localização do veículo objeto da demanda, configura hipótese de ausência de pressuposto essencial à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e de demonstração de persistência do interesse processual, nos termos do artigo 485, IV e VI, do Código de Processo Civil. 1.1. A determinação de recolhimento de “custas alusivas à diligência”, consubstanciada, no caso concreto, no valor relativo à expedição de carta precatória pela serventia judicial, possui expressa previsão na Tabela Judicial da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 2. Os princípios processuais da instrumentalidade das formas e da primazia de resolução do mérito não podem servir de apanágio para conceder à parte desidiosa indeterminadas oportunidades para cumprir seu dever processual de promover o regular andamento do processo. 3. A resolução do processo, sem apreciação do mérito, com suporte no disposto no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, prescinde de intimação pessoal da parte autora, consoante o disposto no § 1o do mesmo diploma legal, que se aplica apenas às hipóteses descritas nos incisos II e III do supracitado dispositivo legal. 4. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a exigência legal do prequestionamento é suprida desde que sejam devidamente discutidas as teses jurídicas defendidas, ensejando o prequestionamento implícito. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 485, inciso III, §1o, do Código de Processo Penal e ao Decreto-Lei no 911/69, sob o argumento de que sendo a causa da extinção a inércia por parte da recorrente, a extinção do processo deveria ter sido pautada no inciso III do 485 do CPC- o qual exige a intimação pessoal da parte, atrelada à intimação, via imprensa oficial, de seu patrono, para promover o regular andamento do feito - e não o inciso IV, como consta na sentença. Assinala não ser cabível a utilização da analogia, aplicando dispositivo diverso, se há expressa previsão legal para o caso. Acrescenta que não se admite a intimação eletrônica, feita através do portal de acompanhamento, como equivalente à intimação da parte. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Assevera que não houve intimação pessoal do autor e de seu patrono, via imprensa oficial, para promover o regular andamento do feito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alagada ofensa ao artigo 485, inciso III, §1o, do Código de Processo Penal. Isso porque a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: No caso em apreço, foi determinada, em 25/04/2023, a intimação da autora para recolher as custas intermediárias, alusivas à diligência pleiteada de expedição de carta precatória, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 48876112), sob pena de extinção. A autora foi devidamente intimada, tendo o respectivo patrono registrado ciência no PJe no dia 05/05/2023, conforme consta na aba de “expedientes” do referido sistema eletrônico, com data limite para efetivação da aludida providência até 12/05/2023. Assim, tendo a autora deixado transcorrer in albis o prazo acima, a d. Magistrada de primeiro grau, em 25/05/2023, resolveu o processo sem apreciação do mérito, sob o fundamento de que se configurou a perda de interesse de agir, porquanto o veículo não foi encontrado; o autor não pretendeu a conversão da busca e apreensão em execução; e, tampouco, recolheu as custas referentes à diligência requerida, no caso, a expedição de carta precatória de busca e apreensão para cumprimento em Petrolina/PE. Ressalte-se que, ao contrário que aduz a apelante, em nenhum momento fora determinado, pelo Juízo de primeiro grau, o recolhimento de custas intermediárias para realização de nova diligência por oficial de justiça local, mas, sim, o recolhimento de “custas alusivas à diligência” (ID 48876112), a qual, no caso da carta precatória a ser expedida pela serventia judicial, possui o valor de R$ 8,44 (oito reais e quarenta e quatro centavos), consoante TABELA "A" JUDICIAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL2. Assim, a resolução da ação devido à inércia da parte requerente não ofende os princípios da celeridade e da primazia da resolução de mérito, tampouco configura decisão surpresa, pois a conduta desidiosa não pode ser prestigiada ao ponto de permitir a concessão de indeterminadas oportunidades de manifestação. É certo que a parte possui o direito de obter a solução integral do mérito em prazo razoável, contudo tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo, cumprindo de maneira adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade, nos termos dos artigos 4o e 6o do mencionado código processualista. Sobreleve-se que se revela despicienda a intimação pessoal da parte autora, por não se tratar de abandono da causa, mas sim de determinação de regularização de pressuposto de desenvolvimento válido do processo e de demonstração de persistência do interesse processual, consoante disposto no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil (ID 50586496). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023